Tribunal: TJES
Processo: 0003298-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003298-70.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RODRIGO PESSINI CLEMASCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0003298-70.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RODRIGO PESSINI CLEMASCO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS OU INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de ressarcimento de diferença de valor pago decorrente de seguro DPVAT c/c despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), proposta por RODRIGO PESSINI CLEMASCO, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.306,22 a título de reembolso de despesas médicas suplementares. A recorrente alegou ausência de comprovação do nexo causal entre as despesas e o acidente, além da ilegitimidade e ilegibilidade de parte dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as despesas médicas e suplementares apresentadas pelo autor possuem nexo de causalidade com o acidente de trânsito noticiado; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são idôneos e legíveis para fins de comprovação do direito ao reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização securitária prevista no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/1974, para cobertura de despesas médicas e suplementares, exige prova do nexo causal entre os gastos e o acidente, bem como do efetivo desembolso.

4. Os documentos apresentados pelo autor, em parte, são legíveis e guardam relação direta com o tratamento decorrente do acidente, demonstrando a existência do nexo causal e legitimando o reembolso parcial requerido.

5. Parte da documentação juntada (notas fiscais e recibos manuscritos ou ilegíveis) não atende aos requisitos mínimos de clareza e vinculação com o acidente, devendo ser desconsiderada para fins de condenação.

6. O valor efetivamente comprovado a título de DAMS foi de R$ 2.114,11, devendo ser descontado o montante de R$ 1.306,22 já pago administrativamente, restando como valor remanescente devido o montante de R$ 807,89.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reembolso de despesas médicas e suplementares pelo seguro DPVAT exige a comprovação do nexo causal entre os gastos e o acidente de trânsito.

2. São idôneos os documentos legíveis que guardem relação com o sinistro, ainda que emitidos sem formalidades específicas, desde que permitam a verificação da despesa.

3. Despesas não comprovadas por documentos legíveis ou relacionadas ao tratamento das lesões decorrentes do acidente devem ser desconsideradas para fins de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, III, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, 86, 487, I, e 490.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0001744-42.2017.8.08.0032, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.06.2022; TJES, Apelação nº 0001333-94.2015.8.08.0023, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.10.2023; TJES, Apelação nº 0001172-74.2017.8.08.0036, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 02.05.2022; TJSP, Apelação nº 1113612-55.2021.8.26.0100, Rel. Des. Claudia Menge, j. 10.04.2024; TJRS, Apelação nº 5004066-77.2018.8.21.0023, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.03.2024; TJSP, Apelação nº 1003561-35.2020.8.26.0286, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 105/106), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
“ação ordinária de ressarcimento de diferença de valor pago decorrente de seguro DPVAT c/c DAMS”
proposta por
RODRIGO PESSINI CLEMASCO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“7. Diante do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC, julgo parcial procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento em favor do autor Rodrigo Pessini Clemasco do remanescente do reembolso pelas despesas médicas e suplementares (DAMS), no valor de R$1.306,22 (hum mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos), com correção monetária desde os respectivos desembolsos (conferir notas fiscais/recibos de fls. 26/34) e juros a partir da data da citação (09/09/2020 - vide AR de fl. 88), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Via de consequência, declaro extinta a fase de conhecimento do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

8. Tendo em vista a sucumbência parcial da seguradora demandada, amparado nos arts. 82, § 2º, 85 e 86, todos do CPC, condeno-a ao pagamento das custas processuais calculadas em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o importe necessário à tramitação da demanda, e honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado, ante a sucumbência parcial do requerente no tocante ao recebimento da indenização securitária, lhe condeno ao pagamento de custas processuais, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor calculado para tramitação da demanda (custas iniciais e remanescentes). Condeno-o também ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor que deixou de perceber em relação ao que atribuído na peça inaugural a título de indenização securitária por invalidez permanente e pelo reembolso das despesas médicas e suplementares (R$16.975,42 – R$1.306,22 = R$15.669,20).

Entretanto, ficam as obrigações decorrentes da sucumbência em relação ao autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, por estar sob os auspícios da gratuidade de justiça (vide item ‘02)’ do despacho/carta de fl. 36)”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 13494526, a recorrente sustenta, em resumo, que: (i)
“[...] conforme determinação da Lei 6.194/74, e suas alterações introduzidas pela Lei 8.441/92, as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele”
; e (ii) é necessária a comprovação do desembolso, o que não restou comprovado, sendo que algumas notas fiscais seriam ilegíveis ou foram escritas manualmente à caneta.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o apelado, conforme ID 13495489, pugna apenas pela remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de
“ação ordinária de ressarcimento de diferença de valor pago decorrente de seguro DPVAT c/c DAMS”
proposta por
RODRIGO PESSINI CLEMASCO
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
.

Narra a parte autora, em síntese, que, em 14/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, que resultou em debilidade e limitação de parte de seu corpo, o que impede o pleno exercício de suas atividades cotidianas e laborais.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ré ao pagamento da diferença da indenização por invalidez permanente, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na forma da Lei nº6.194/1974, mesmo já tendo recebido administrativamente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ser reembolsado pelas despesas médicas e suplementares (DAMS).

Seguido o
“iter”
procedimental, o Juízo
“a quo”
prolatou sentença, nos moldes anteriormente delineados.

Para tanto, sustentou S. Exa., no que concerne a pretensão recursal, os seguintes fundamentos:

“6. Já com relação as despesas médicas e suplementares (DAMS), pelo BOAT Especial de fls. 07-v e 61-v/62, acompanhado do boletim de atendimento de urgência de fls. 08-v/25 e 66-v/80, não resta nenhuma dúvida que o autor foi vítima de acidente de trânsito no dia 14/04/2019, tendo inclusive sido corroborado pela douta perita no laudo pericial de fls. 100/102, o que, em tese, lhe confere o direito pleiteado.

Outrossim, pelas notas fiscais e recibos de fls. 26/34, restam comprovados os gastos do autor com exames médicos, medicamentos e consultas médicas, nos exatos termos do artigo 3º, inc. III da Lei nº 6.194/1974, que diz:

‘Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§ 2º. Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput
deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º. As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei’.

Aludidas notas fiscais e recibos, que somam a quantia de R$3.465,42 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com detalhamento das despesas médicas e suplementares no período subsequente ao sinistro narrado na inicial, a meu sentir, têm correlação com o acidente de trânsito sofrido pelo autor.

Ocorre que, conforme comprovado pela seguradora ré sua contestação de fls. 37/48, que a parte autora já recebeu a importância de R$1.306,22 (hum mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) a título de reembolso das DAMS pela via administrativa (vide fls. 83-v/84 e 87).

Portanto, conclui-se, diante desse panorama, que o autor demonstrou, conforme lhe competia, as despesas de assistência médica e suplementares e o nexo dos gastos com o acidente ocorrido e, por isso, faz jus ao pagamento da indenização remanescente, no importe de R$1.393,78 (hum mil e trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos)”.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs o presente apelo, sendo que, traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

A cobertura prevista na Lei, na hipótese de despesas médicas e suplementares, é de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como reembolso à vítima (Lei n.6.194/1974, art. 3º, III) e será paga mediante
“prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente”
.

Assim, regra geral, a vítima tem direito ao ressarcimento dos gastos médicos desembolsados em razão do acidente de trânsito. Evidente, ainda, que a parte autora deve comprovar que tais despesas têm relação com o sinistro, ou seja, é necessário que reste demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os recibos apresentados com o acidente automobilístico que gerou a presente cobrança securitária.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

direito CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS). COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. Recurso Desprovido. 1) Como cediço, a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2) Contudo, não há que se falar em compensação, cujos requisitos encontram-se previstos no artigo 369 do Código Civil (“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”), pois, o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria.
3) Mostra-se devida a condenação ao ressarcimento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), na forma do inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74, quando comprovado o nexo de causalidade entre os gastos despendidos pela vítima e o acidente, bem como inexistir indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos juntados aos autos
. 4) Recurso desprovido.
(TJES, Apelação n.º 0001744-42.2017.8.08.0032, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Primeira Câmara Cível, julgado em 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEMONSTRADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 3º, caput e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem assegurado, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, como fisioterapia, limita-se ao valor de R$ 2.700,00, devendo haver “Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais” (art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada).
2- Caso concreto em que o acervo probatório demonstra que os gastos com despesas médicas e hospitalares guardam nexo de causalidade com o acidente, haja vista se resumirem, basicamente, à internação, consultas com ortopedista, radiografia e fisioterapia nas partes do corpo acidentadas, sendo devido o reembolso pelas despesas efetivamente comprovadas
. 3- “A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP). 4- Na hipótese em voga, dos 2 pedidos formulados na peça vestibular – condenação da Seguradora no pagamento do seguro DPVAT e das despesas médicas –, um deles foi acolhido, de modo que acertado o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5- Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001333-94.2015.8.08.0023, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

No caso vertente, destaco ser incontroverso nos autos que o apelado, conforme laudo pericial acostado às fls. 100/102, sofreu uma perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro superior esquerdo em decorrência do acidente descrito na exordial.

Da mesma forma, restou comprovado, ao contrário do sustentado pela recorrente, o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente.

Aliás, quanto a esse ponto, a r. sentença recorrida, conforme fundamentação acima transcrita, foi enfática em afirmar que houve o pagamento R$1.306,22 (hum mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) a título de reembolso das DAMS pela via administrativa, o que restou comprovado pelo documento de fl. 87.

Logo, se a própria recorrente em sede de contestação também confirma que houve pagamento administrativo anterior (fls. 44 e verso),
resta caracterizada que as despesas médicas suplementares possuem relação causal direta com o evento danoso narrado na inicial, o que enseja, consequentemente, a obrigação da recorrente em arcar com os custos dele decorrentes
.

No que concerne ao reembolso das despesas médicas pretendidas, este Egrégio Tribunal já firmou o entendimento no sentido de que a

“[...] a Lei Federal nº 6.194/1974 não estabelece critérios e formalidades para a validade da documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas e suplementares,
devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo Juiz
[...]”
(TJES, Apelação n.º 0003891-50.2012.8.08.0021, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 07/03/2023). Nesse sentido, cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E EXAMES. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022) II - In casu, as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir boletim de urgência que comprova o atendimento do autor e exames realizados, os quais são notadamente destinados ao diagnóstico dos traumas derivados do acidente, eis que realizados no lapso temporal correspondente ao tratamento médico decorrente do sinistro. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor. IV - Recurso conhecido e não provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000196-86.2020.8.08.0028, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Nesse ponto, a despeito de tal premissa, em análise da documentação acostada na peça inicial do autos, vislumbro que nem todos os documentos são idôneos para comprovar as despesas médicas para o tratamento de saúde do requerente.

Ressalto que os documentos juntados às fls. 25/29 e verso, são verossímeis e comprovam a quantia desembolsada pelo recorrido no valor de R$ 1.625,74 (hum mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme notas e recibos fiscais.

Por outro lado, da análise da documentação juntada às fls. 30/34 e verso, verifico que em sua maioria são ilegíveis e outras sequer possuem relação com as lesões ocasionadas pelo acidente, o que, certamente, devem ser desconsiderados para fins de condenação da seguradora.

Conforme tabela abaixo transcrita, relaciono as despesas indicadas e escritas manualmente pelo apelado:

VALORES MANUSCRITOS PELO AUTOR

ILEGÍVEL

LEGÍVEL

R$ 341,82

SIM

R$ 99,92

PARCIAL (APENAS SERIAM LEGÍVEIS OS RECIBOS DE VALORES R$ 49,00 E R$ 12,00)

R$ 316,73

PARCIAL (O RECIBO DE R$ 240,87 É ILEGÍVEL, AO PASSO QUE DO RECIBO DE VALOR R$ 25,70 DEVERÁ SER DESCONTADO O VALOR R$ 17,20, JÁ QUE CONSTAM PRODUTOS COMO TALCO E CREME DENTAL QUE NÃO TERIAM RELAÇÃO COM O ACIDENTE)

R$ 124,83

PARCIAL (APENAS SERIA LEGÍVEL O RECIBO DE VALOR R$ 14,49)

R$ 125,05

PARCIAL (APENAS SERIAM LEGÍVEIS OS RECIBOS DE VALORES R$ 23,10 E R$ 9,40)

R$ 95,23

PARCIAL (APENAS SERIA LEGÍVEL O RECIBO DE VALOR R$ 21,50)

R$ 140,04

PARCIAL (APENAS SERIAM LEGÍVEIS OS RECIBOS DE VALORES R$ 30,00; R$ 43,00; R$ 37,02 E R$ 35,10)

R$ 161,75

PARCIAL (APENAS SERIA LEGÍVEL O RECIBO DE VALOR R$ 37,75)

R$ 186,86

SIM

R$ 257,45

PARCIAL (APENAS SERIAM LEGÍVEIS OS RECIBOS DE VALORES R$ 119,00 E R$ 48,51)

Portanto, realizando um simples cálculo matemático entre as despesas devidamente comprovadas pelo autor (legíveis e relacionadas ao acidente narrado na inicial) descontadas daquelas consideradas ilegíveis e que não guardam correlação com o evento danoso, entendo que o valor total a ser ressarcido é de R$ 2.114,11 (dois mil e cento e quatorze reais e onze centavos).

Todavia, tendo em vista que, conforme dito anteriormente, o recorrido recebeu administrativamente o valor R$ 1.306,22 (fl. 87), o valor a ser ressarcido pela recorrente é de R$ 807,89 (oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

Sobre o ponto ora tratado, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Ação condenatória de indenização securitária. Invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora ré - Nexo causal. Laudo médico . Impugnação genérica formulada pela seguradora - Grau de invalidez apontado no laudo adotado pela sentença. Constatação de erro material em relação ao valor da indenização que fica corrigido - Despesas com assistência médica (DAMS).
Nexo causal demonstrado por prescrições médicas e comprovantes de desembolso. Ausência de impugnação adequada . Ônus que cabia à ré. Art. 373, II, CPC. Exclusão apenas de comprovante ilegível. Reforma nesse ponto
- Verbas de sucumbência. Autor que decaiu de parte mínima do pedido. Mantida sucumbência recíproca reconhecida na sentença sob pena de reformatio in pejus - Honorários advocatícios. Fixação com base no valor da causa . Descabimento. Fixação por equidade. Baixo valor da condenação. Sentença reformada nesse ponto . RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1113612-55.2021.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 10/04/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT . LAUDO MÉDICO PERICIAL REALIZADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS INDENIZÁVEIS.
DESPESAS MÉDICAS PARCIALMENTE COMPROVADAS. NEXO CAUSAL EXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de ação de cobrança relativa à indenização do seguro obrigatório DPVAT, previsto na Lei n.º 6.194/74, com acréscimos na Lei n .º 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. 2) De acordo com a redação do artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei n.º 11.482/2007. 3) In casu, verifico que consoante se desprende do laudo pericial no evento 3, PROCJUDIC4, fl . 47, após avaliação clínica, exame físico, exames complementares apresentados e documentos juntados no processo, concluiu o perito que a autora foi vítima de acidente de trânsito e não apresenta sequelas segundo a Tabela da SUSEP /DPVAT (teve fratura dentária de incisivo lateral superior direito), ou seja, apresenta nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões, porém, não possui sequelas a serem indenizáveis a título de seguro DPVAT.
4) No que se refere às despesas médicas, observo que os dois recibos de cartão de crédito e a nota fiscal no evento 3, PROCJUDIC2 fl. 10, bem como os dois recibos de orçamentos no evento 3, PROCJUDIC2 fls. 8/15, não devem ser considerados para fins de ressarcimento, pois não são documentos hábeis para comprovar a despesa no período do tratamento. Os recibos não demonstram a origem do débito e nem o nexo com a lesão, a nota fiscal está ilegível e orçamentos não são recibos ou nota fiscal que comprove desembolso dos valores
. 5) Por outro lado, entendo que a parte autora faz jus ao recebimento dos valores pleiteados pelas notas fiscais de tratamento dentário e de medicamentos (evento 3, PROCJUDIC2 fls. 11/14), os quais, restaram comprovadas relacionadas às lesões decorrentes do acidente. Dessa forma, acertada a r . decisão de origem ao considerar comprovado o gasto de R$ 892,29 (...) para realizar o tratamento das lesões causadas pelo acidente, consistente na condenação da ré ao ressarcimento integral do valor comprovadamente gasto, bem como em reconhecer, a partir do laudo, a inexistência de sequelas passíveis de indenização.6) Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-RS - Apelação Cível: 5004066-77 .2018.8.21.0023 OUTRA, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais e gastos com despesas médicas e suplementar (medicamentos e fisioterapia) - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência - Apelo da ré - Inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo, que ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Gastos com medicamentos e sessões de fisioterapia - Suficiência dos documentos apresentados - Parte dos cupons fiscais, no entanto, está ilegível - Valor exigível em menor proporção
- Ação parcialmente procedente - Sucumbência mínima do autor - Apelação provida em parte.(TJ-SP - AC: 10035613520208260286 SP 1003561-35.2020.8.26 .0286, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 30/09/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para condenar a recorrente ao pagamento em favor do recorrido do remanescente do reembolso pelas despesas médicas e suplementares no valor R$
807,89 (oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos), mantendo os demais termos do comando sentencial.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 12:26:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56832112052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.